Tribunal: TJES
Processo: 5024775-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024775-90.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: HELENA TEIXEIRA SCARDUA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024775-90.2022.8.08.0012
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Recorrida: HELENA TEIXEIRA SCARDUA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO PELO RÉU, O QUAL NÃO CELEBROU. DIANTE DISSO, POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE A AUTORA CELEBROU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº. 010116305687, EM 29/08/2022, SENDO O CRÉDITO MUTUADO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE. ASSIM, DEFENDE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexistência de relação jurídica, e, por conseguinte, determino ao réu que realize a desaverbação do contrato nº. 010116305687 da margem de benefício previdenciário da autora, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover qualquer cobrança, sob pena de multa de R$ 10.000,00;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 1.272,60, em dobro, referente aos descontos havidos entre setembro/2022 a novembro/2022, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PLEITEIA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA QUE SEJA CONSIDERADA A CONVALIDAÇÃO DO CONTRATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PELA PARTE AUTORA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA REDUZIDA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE; QUE A CONDENAÇÃO EM DOBRO SEJA ALTERADA PARA A FORMA SIMPLES; E A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR, OU, CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA, OU, AINDA, QUE SEJA REDUZIDO O VALOR DA MULTA E ALTERADA A PERIODICIDADE FIXADA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NO CONTRATO COLIGIDOS EM ID.
7125541
, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE A RECORRIDA FORA VÍTIMA DE FRAUDE, EXPLICO.
NÃO CONSTAM NOS AUTOS, ALÉM DA CÓPIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL E
SELFIE
DA AUTORA, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA ESTA QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DA CONSUMIDORA.
DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS.

OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE
AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS.
PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS A MINUTA DO CONTRATO E SELFIE DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS. DIGO ISSO, POIS, PELA ANÁLISE DO “LAUDO DA FORMALIZAÇÃO DIGITAL” (ID. 7125541 - Pág. 15/16 E 7125542 - Pág. 3/4), TORNA-SE FLAGRANTE A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, VEZ QUE O LINK PARA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO DE Nº 010116305687 FORA “DISPONIBILIZADO À AUTORA” NO DIA 29/08/2022, ÀS 16:08H, AO PASSO QUE A SUPOSTA ANUÊNCIA AO CONTRATO ATRAVÉS DA CAPTURA DA PROVA DE VIDA SE DEU EXATAMENTE ÀS 16:09H; EM OUTROS TERMOS,
EM PRATICAMENTE UM MINUTO, A AUTORA SUPOSTAMENTE ACESSOU O LINK E FORMALIZOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ADEMAIS, VERIFICO QUE
A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ANUÍDO PELA REQUERENTE SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO
, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA.
DESTARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE O BANCO DISPÕE DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇA QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR -
UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM MENOS DE UM MINUTO POR UMA PESSOA IDOSA
- E SE O S
ETOR DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SUSPEITOU DA OPERAÇÃO FRAUDULENTA,
NADA FAZENDO NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DO REQUERIDO QUE NÃO PROMOVEU O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÕES SUSPEITAS; LOGO, DEVERÁ O RECORRENTE SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO,
UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. PORQUANTO, NÃO ME PARECE JUSTO À RECORRIDA SUPORTAR O ÔNUS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO CELEBROU.
POR OUTRO LADO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO
EM CONTRATOS DE MÚTUOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE.

IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O FATO É QUE, O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM OUTROS TERMOS, SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ALÉM DE DETERMINAR QUE A PARTE RECORRENTE PROMOVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA PARTE RECORRIDA.

EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
IN CASU,
ENTENDO QUE A COBRANÇA REALIZADA CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO REQUERIDO PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ATO CONTÍNUO, ALUSIVO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA SUPOSTAMENTE DE TITULARIDADE DO AUTOR, COMUNGO COM O DISPOSTO NO ATO SENTENCIAL DO JUÍZO DE ORIGEM,
IN VERBIS
“Pelos documentos apresentados com a defesa, o suposto aceite da consumidora teria se dado através de um “passo-a-passo” enviado ao seu aparelho celular. Todavia, nenhum documento acerca desta negociação preliminar fora apresentado pelo réu. [...] Ademais, sem a apresentação dos documentos correspondentes à negociação, não há como reconhecer que a autora tenha indicado a conta no Banco NuBank como sendo idônea para recebimento de eventual crédito (id. 19841288), bem como penso que competia ao réu verificar a veracidade das informações, pelo que, aliás, rejeito o pedido contraposto para devolução ou compensação do
quantum
.” POR FIM,
ATINENTE AO PLEITO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR, OU AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA MULTA APLICADA,
ESTE NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. SEM MAIS DELONGAS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE, PELO QUE ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)